Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS AFASTADOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FACULTADA A EMENDA PARA DECOTE DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença analisou os fatos e fundamentos jurídicos alegados, assim como apresentou os motivos de convencimento que levaram ao indeferimento da inicial. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal.
2. Nas ações de busca e apreensão, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional, apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título.
3. Não há qualquer previsão acerca da necessidade de apresentação de planilha com a descrição de parcelas vencidas e vincendas ou mesmo de indicação do valor da causa, com a dedução dos juros futuros. Logo, é defeso o apontamento de tais vícios como justificativas para o indeferimento da peça vestibular.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.